Tribunal: STF
Processo: ARE 1598237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS A PROFESSOR MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275/2015. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu o direito de professor da rede municipal de ensino ao recebimento de adicional de 50% sobre as horas excedentes à jornada normal de trabalho, com base na remuneração e não apenas no vencimento básico, em razão do exercício de atividades em regime de substituição, entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal do magistério faz jus ao recebimento de adicional de horas extras em razão da jornada exercida além do limite de 40 horas semanais, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com base nos documentos constantes dos autos e no acórdão do Órgão Especial deste Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal n. 275/2015. 4. O limite máximo de jornada dos profissionais do magistério municipal é de 40 horas semanais, conforme a redação original da Lei Complementar Municipal n. 91/2000. 5. A jurisprudência consolidada reconhece o direito ao adicional de 50% sobre as horas trabalhadas além da jornada legal, inclusive em regime de substituição ou complementação. 6. A base de cálculo das horas extras deve considerar a remuneração do servidor, excluídas apenas gratificações eventuais ou não habituais. 7. Os consectários legais aplicados na sentença estão em consonância com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional o dispositivo de lei municipal que amplia a jornada dos professores da rede pública além do limite constitucional sem o pagamento do adicional de horas extras. 2. Os profissionais do magistério público municipal fazem jus ao adicional de 50% sobre as horas trabalhadas além da carga horária máxima legal, ainda que em regime de substituição ou complementação de carga horária."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XIII e XVI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 011/1992, art. 95; Lei Complementar Municipal nº 091/2000, art. 13, § 1º.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 5324917-42.2020.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 31.01.2024; TJGO, Apelação Cível 5546093-88.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 10.04.2025; TJGO, Apelação Cível 5490363-92.2023.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 09.10.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e art. 39, §3ª da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente